Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-09.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012073-09.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE PEDROSO DA SILVA - CPF: 027.610.071-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUILHERME DA SILVA - CPF: 021.214.931-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE FOI FALSAMENTE INCRIMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 156 DO CPP - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

A simples alegação de que o acusado foi falsamente incriminado pelos policiais não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas nos autos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Carlos Jonatan Vieira de Carvalho
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pontuando que o acusado negou o crime, alegando que foi falsamente incriminado pelos policiais. Requer a absolvição do réu, em observância ao princípio in dubio pro reo (Id. 176752248).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 176752250).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181771669, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Carlos Jonatan Vieira da Carvalho como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“No dia 08 de agosto de 2022, por volta das 18h30min, na Avenida Acácia Cuiabana, no 2, bairro Morada da Serra, nesta cidade de CuiabáMT, o denunciado CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição Oficial de Operações foi acionada pela Agência Local de Inteligencia (ALI) do 3°BPM, que monitorava o suspeito conhecido como “Kaka”, o ora denunciado CARLOS JONATAN, há aproximadamente duas semanas, pois havia denúncias de que ele estava praticando o tráfico de drogas. Foi informado a guarnição Oficial de Operações que o denunciado estava próximo ao córrego do bairro Centro América (região próxima ao bairro Morada da Serra), então de imediato a guarnição se diligenciou até o local informado, onde obteve êxito em abordar o denunciado. Procedida a busca pessoal, foram encontradas com o denunciado 10 (dez) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

Devido ao fato dos agentes terem informações de que o denunciado guardava parte da droga que comercializava em sua casa, os policiais militares se deslocaram, juntamente com o denunciado, para a residência dele, local onde ao proceder a busca domiciliar localizaram 41 (quarenta e uma) porções de substância análoga a maconha; 06 (seis) porções médias de substância análoga a maconha, acondicionadas dentro de uma lata; 02 (dois) cigarros de substância análoga a maconha; 1/2 (meia) barra de substância análoga a maconha; além de 01 (uma) balança de precisão e 01(um) celular Samsung, de cor azul, danificado.

[...]

Interrogado em sede policial, às fls. 21/23
-
IP, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. [...]

Pelo narrado, tem
-
se que as circunstâncias da abordagem policial, que foi motivada por denúncia recebida pela ALI, a qual já monitorava o denunciado a semanas, a qual informou a guarnição Oficial de Operações onde Carlos Jonatan estaria, a qual ao se diligenciar ao local encontrou o denunciado e ao proceder a abordagem foram encontradas porções de maconha, bem como quantia em dinheiro que o denunciado trazia consigo, somado ao encontro de mais drogas na residência do denunciado, sendo que algumas delas já se encontravam embaladas e prontas para a venda ilícita, somada a apreensão de balança de precisão contendo resquícios da mesma substância ilícita apreendida, a qual certamente era utilizada na pesagem da droga, e, ainda a reincidência específica do denunciado, evidenciam que CARLOS JONATAN comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas com ele se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.” (Id. 176752182)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, impondo
-
lhe a pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias
-
multa.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 176749048 – pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 176749048
-
pág. 5
-
6), termo de exibição e apreensão (Id. 176749048 – pág. 12), laudo pericial (Id. 176749048 – pág. 15
-
18), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, o réu, na fase inquisitorial, manteve
-
se em silêncio e, em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que
na verdade a polícia pediu que ele “caguetasse” uma boca; que a polícia não encontrou nada no local indicado; que depois os policiais foram atrás dele; que na casa dele não tinha nada de droga e que não tinha nada com ele; que não assinou nada porque a droga não era dele; que conhecia um dos policiais Bruno Mendes, que é errado e que já jogou droga em muita gente.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas praticado por ele.

Consta do boletim de ocorrência a seguinte descrição dos fatos:

“
A GUARNIÇÃO OFICIAL DE OPERAÇÕES FOI ACIONADA PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 3°BPM, QUE MONITORAVA O SUSPEITO CONHECIDO COMO KAKA A APROXIMADAMENTE DUAS SEMANA, POIS HAVIA DENUNCIAS QUE ELE ESTAVA REALIZANDO TRAFICO DE DROGAS E QUE O SUSPEITO ESTAVA PRÓXIMO AO CORREGO DO BAIRRO CENTRO AMÉRICA. DE IMEDIATO A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATE O LOCAL INFORMADO E REALIZOU A ABORDAGEM, ONDE FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO DEZ PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UM MONTANTE EM DINHEIRO, JÁ COM A INFORMAÇÕES DE QUE O SUSPEITO PEGAVA PARTE DA DROGA QUE ELE VENDIA EM SUA RESIDÊNCIA, QUE FICAVA PRÓXIMA AO LOCAL DA ABORDAGEM, ENTÃO A GUARNIÇÃO DESLOCOU JUNTAMENTE COM O SUSPEITO ATE A SUA RESIDÊNCIA E NESSE LOCAL FOI LOCALIZADO AS DEMAIS PORÇÕES EMBALADAS ALEM DE MEIA BARRA DA MESMA SUBSTANCIA , MAIS UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM MONTANTE EM DINHEIRO. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. O SUSPEITO FOI ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL E

FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA. OBS.: O SUSPEITO ESTÁ UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.”
(Id. 176752151 – pág. 3­4)

Destaque
-
se o depoimento dos policiais militares são corroborados com a prova dos autos, que demonstram que o acusado somente foi abordado após a inteligência informar o local em que se encontrava, tendo em vista já estar sendo monitorado há duas semanas, porque já era conhecido na região por estar na prática de tráfico de entorpecentes, sendo que na ocasião, realizada a busca pessoal, encontraram drogas (maconha) e uma quantia em dinheiro. Em seguida, diante da informação de que ele pegava a droga que vendia em sua residência, deslocaram até a casa do acusado, encontrando mais entorpecentes, correspondendo a quantia total de 420,99g de maconha, conforme laudo pericial, apetrechos para o tráfico (balança de precisão) e mais uma quantia em dinheiro.

Em juízo, o policial militar Luiz Felipe Pedroso da Silva declarou que participou da ocorrência; que “
estava como Oficial de Área do dia no 3o Batalhão e esse indivíduo chamado ‘kaka’, apelido, ele já é conhecido ali na região por estar nessa prática de tráfico de entorpecente há algum tempo, então, ele já estava no radar da polícia militar e nessa data aí obtivemos êxito em capturá
-
lo. (...) com ele já foi encontrado uma quantidade grande em dinheiro, de certa forma, grande e já uma quantidade de entorpecente, aí posteriormente na residência dele foi encontrado aí as demais quantidades, né, o grosso do que foi encontrado. (...) ele morava ali numa quitinete próximo ao córrego ali no Centro América. (...)
”. (excerto na sentença e relatório de mídias de Id. 176752223)

O policial militar Bruno Guilherme da Silva, em juízo, reforçou as declarações do colega, aduzindo que “
a Inteligência estava monitorando ele, nesse dia eles acionaram a viatura, onde a gente, estávamos em três policiais, tendo em vista que a Inteligência tinha levantado informações referente a esse tráfico e a droga que estava na casa dele, na residência dele e perante isso aí, a gente conseguiu fazer a abordagem dele e localizar o ilícito. (...) Sim, sim, foi localizado juntamente com ele, posterior na casa dele também. (...) Foi, papel filme, aí tinha dinheiro também, foi localizado quantia em dinheiro. (...) Foi o pessoal da Inteligência com as informações que eles levantaram, aí nesse dia eles tinham a informação de que ele tava com ilícito, tava vendendo ilícito e tinha ilícito na residência dele. (...).
” (excerto descrito na sentença e no relatório de mídias de Id. 176752222).

Importante destacar que a alegação do apelante de que ele não era proprietário das drogas e que conhecia um dos policiais que já “jogou droga em muita gente”, insinuando que foi falsamente acusado pelos policiais não encontra ressonância na prova dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegações sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS PROBATÓRIO – ART.

156 DO CPP – IDONEIDADE DAS PALAVRAS POLICIAIS
– 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICOPRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, B E ART. 44, INC. I, II E III DO CP)– PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A mera alegação de

que a droga teria sido "plantada" por policiais, sem a

apresentação de quaisquer elementos de convicção

produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto

de provas formado nos autos, que indicam a licitude da

ação realizada pelos policiais militares que apreenderam

as substâncias entorpecentes.
2. Para a incidência da benesse do art. 33, § 4o da Lei Antidrogas, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica
-
se que o Apelante é voltado à prática criminosa, vez, que reincidente específico, não fazendo portanto jus ao benefício. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez que o apelante tem reincidência delitiva, bem como a pena aplicada é superior há 4 anos (art. 33, § 2o, a, e art. 44, inc. I e II, ambos do Código Penal).” (TJ
-
MT
-
APR: 10012751120218110046, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023) (destaquei)

Ademais, importante frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja
-
se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200
-
SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre
-
se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.° 8, IUJ n.° 101532/2015, DJE n.° 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando
-
se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja
-
se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
-
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias
-
multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n°. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente

pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA
-
GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a

pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são

suficientes para atestar que o acusado concorreu para a

infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto

condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais,

aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam

dúvidas quanto à traficância por ele exercida.”
(N.U 0000599
-
16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCAPESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – APELANTE QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA ANTES DA ABORDAGEM QUE PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO E DISPENSOU SACOLA AO SOLO E TENTOU SE EVADIR – JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Não há ilegalidade

na abordagem policial quando decorrente de situação fática

que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante

que além de nervosismo e tentativa de evadir
-
se, dispensou

sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados

entorpecentes, fatores que somados justificam

adequadamente a atuação policial.”
(TJ
-
MT 10318706220208110002 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023